Tribunal: STF
Processo: Rcl 4903
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO
   DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
   VEROSIMILHANÇA ENTRE O DECIDIDO E A DECISÃO TIDA COMO AFRONTADA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O provimento cautelar deferido, pelo
   Supremo Tribunal Federal, em sede de ação declaratória de
   constitucionalidade, além de produzir eficácia "erga omnes",
   reveste-se de efeito vinculante, relativamente ao Poder Executivo
   e aos demais órgãos do Poder Judiciário.
II - A eficácia
   vinculante, que qualifica tal decisão, legitima o uso da
   reclamação se e quando a integridade e a autoridade desse
   julgamento forem desrespeitadas.
III - A questão tratada na
   reclamação guarda pertinência com o decidido na ADI
   3.395-MC/DF.
IV - Agravo interposto contra o decidido em sede de
   liminar prejudicado, porquanto decidida a questão de mérito.
V
   - Agravo regimental improvido.